Tribunal: TJDFT
Processo: 0727702-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA SOBRE IMÓVEL. ORDEM DE INDISPONIBILIDADE PENAL. REEXAME DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE OMISSÃO. ART. 1.022, DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou improvido o agravo de instrumento da executada no cumprimento de sentença. 1.1. A recorrente assevera que o acórdão foi omisso, pois não verificou a argumentação sobre a impenhorabilidade do imóvel de menor valor, em se tratando de duplicidade de moradia. Informa que não poderiam ambos os seus imóveis serem penhorados.
2. Consoante a jurisprudência, "os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado ou dele excluir qualquer obscuridade, contradição ou erro material. A concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração somente pode ocorrer em hipóteses excepcionais, em casos de erro evidente. Não se prestam, contudo, para revisar a lide." (EDcl no REsp 850.022/PR, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, DJU de 29/10/2007).
3. No caso, as alegações de omissão, não merecem prosperar. 3.1. O acórdão entendeu ter sido escorreita a decisão que manteve a constrição dos imóveis pertencentes à executada, não havendo se falar em impenhorabilidade do bem de menor valor, pois a medida visa apenas impedir que a proprietária se desfaça de seu patrimônio. 3.2. Nos termos do voto, é possível diversas constrições patrimoniais sobre o mesmo bem, por juízes diversos, sem implicar em nulidade, quando inexistir a prática de ato expropriatório, portanto, não há que se falar em levantamento da constrição dos imóveis em nome da devedora, ou determinação de impenhorabilidade do bem de menor valor.
4. A jurisprudência do TJDFT é no sentido de que não se deve declarar a nulidade do ato, pois uma vez realizada a expropriação dos bens, necessário observar que a quantia obtida seja revertida inicialmente em favor da constrição decretada pelo Juízo penal, ante a primazia da medida assecuratória deste: “(...) 1. É possível a coexistência de múltiplas constrições patrimoniais sobre um mesmo bem, decretadas por Juízes diversos, sem implicar em usurpação de competência por quaisquer deles, sendo possível cogitar de conflito positivo apenas nas hipóteses em que verificada a antecipação, por um algum dos Juízes, da prática de ato expropriatório. (...) 6. Mantida a alienação, deve ser observado, no entanto, que a quantia obtida com a alienação judicial promovida perante o Juízo incompetente (Trabalhista) deve ser revertida em favor da constrição decretada pelo Juízo penal, a fim de mitigar o prejuízo causado com a inobservância do direcionamento estabelecido na lei penal e processual penal (art. 133, § 1o, do CPP e art. 91, II, b, do Código Penal). 7. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo da 11a Vara Federal de Goiânia - SJ/GO para a prática de atos expropriatórios dos bens sequestrados nos Processos n. 2016-15.2016.4.01.3500 e n. 27740- 11.2018.4.01.3500, sem declaração de nulidade do ato expropriatório praticado pelo Juízo da 18a Vara do Trabalho de Goiânia/GO - relacionado ao veículo arrematado pelo interessado Megavox Auto-Falantes Ltda -, mas com determinação de reversão da quantia obtida com a alienação judicial em prol da constrição patrimonial decretada pelo Juízo penal, cassada a liminar.” (CC n. 175.033/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 26/5/2021, DJe de 28/5/2021.
5. Mostram-se ausentes os requisitos do art. 1.022 do CPC, porquanto não encontrados no aresto embargado vícios de omissão, contradição, obscuridade ou correção de erro material. 5.1. Assim, a fundamentação do acórdão, contrário aos interesses da parte, não enseja o acolhimento dos embargos de declaração.
6. Embargos rejeitados.